Tribunal: TJDFT
Processo: 0047187-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR PELO STF.
1. A Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009, ficando vedada a adoção da TR.
2. Recurso não provido.